Tribunal: STF
Processo: Súmula 598
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 598

Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cabimento de embargos de divergênciaHá, ainda, uma outra razão para não atribuir eficácia processual ao acórdão, que, invocado como paradigma de confronto pela parte ora embargante, resultou do julgamento doRE 209.350-MT, Rel. Min. ILMAR GALVÃO. É que esse específico acórdão foi expressamente analisado - e afastado - pela própria Primeira Turma, quando do exame doRE 318.469-DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, cujo julgamento originou a decisão ora embargada (fls. 1.091/1.094). Inteiramente aplicável, portanto, à espécie, a restrição fundada naSúmula 598/STF, que tem o seguinte enunciado: (...). A razão de ser de tal enunciado sumular reside no fato de que, se a Turma, ela própria, rejeitou a divergência invocada, não pode, a parte recorrente, suscitá-la, novamente, em sede de embargos de divergência, sob pena de atribuir-se, a este recurso, indevido efeito infringente, como esta Corte já teve o ensejo de acentuar em outras oportunidades (RTJ 59/725-RTJ 87/952).[RE 318.469 EDv-QO, rel. min.Celso de Mello, P, j. 3-10-2002,DJde 11-10-2002.]"}]